Tribunal: TJBA
Processo: 0029590-58.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029590-58.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

APELADO: DALVA MENDES DE MELO LESSA

Advogado(s)
:
MARIA DA GRACA MALHEIROS SILVA, VERONICA MARQUES DA SILVA

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL NO TOCANTE À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA,
APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL DA R. SENTENÇA, NO TOCANTE AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXANDO EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0029590-58.2010.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante, BANCO BRADESCO S/A

e como
Apelado, DALVA MENDES DE MELO LESSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02